Tribunal: TJDFT
Processo: 0758766-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. FRAUDE BANCÁRIA. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. SEGURANÇA DE DADOS. VIOLAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para: 1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo, no valor de R$ 20.258,15, devendo o banco réu se abster de realizar cobranças do autor referentes às parcelas do aludido empréstimo, sob pena de multa a ser cominada e 2) condenar o banco réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.325,07, referente à metade do valor das parcelas do empréstimo indevido descontadas na conta da parte autora.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade do contrato de empréstimo; a condenação do réu na obrigação de fazer consistente em se abster de realizar cobranças referentes às parcelas do referido empréstimo; a condenação do réu ao pagamento de indenização de R$ 2.000,00, a título de danos morais e a restituição do valor de R$ 2.650,14 das parcelas do empréstimo já descontadas. Afirmou ser correntista da Instituição Financeira ré e no dia 09/04/2024, recebeu uma ligação da referida instituição, pelo número (61) 3322-1515, na qual uma mulher se apresentou como funcionária do banco e afirmou a ocorrência de uma transferência, via PIX, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alegou que, na oportunidade, a preposta do réu questionou se reconhecia a transação e, ante sua negativa, forneceu um código de atendimento e informou que a ligação seria transferida para o Setor de Segurança do Banco. Aduziu que outro suposto funcionário atendeu a ligação, ocasião em que solicitou o número do código de atendimento e, acreditando se tratar de preposto do Banco, uma vez que o interlocutor possuía seus dados pessoais e bancários, seguiu os comandos que recebeu, inclusive, quanto à necessidade de oposição de sua senha no aplicativo do banco como sendo procedimento para cancelamento das transações indevidas. Esclareceu que o atendente orientou que para finalizar o procedimento era necessário clicar em um botão vermelho que apareceu no celular, o que foi feito, quando seu aparelho móvel foi apagado e, ao religá-lo, verificou que seu celular havia sido formatado, além de não mais conseguir contato com o referido atendente. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67945050 e ID 67945051). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67945053).
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida sustentou que a fraude só foi possível, por culpa exclusiva do recorrido, que não teve o devido cuidado com a proteção da senha, facilitando que terceiros efetivassem operações mediante uso da senha. Defendeu que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal, de forma que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise quanto aos pressupostos da responsabilidade objetiva e acerca da ocorrência de excludente de responsabilidade.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O extrato bancário do autor/recorrido, acostado no ID 67945026, p. 3, demonstrou que no dia 09/04/2024, foram realizadas duas transações, quais sejam, uma transferência, via pix, no valor de R$ 19.630,00 e um empréstimo no valor de R$ 20.528,15. Em que pese não haver indícios de violação ao sistema de segurança do banco no que diz respeito aos aspectos formais do negócio jurídico, é evidente que os fraudadores tiveram acesso a dados bancários atualizados da vítima, incluindo transações bancárias recentes. Como se extrai do boletim de ocorrência, o fraudador "confirmou os dados pessoais, dados da conta, aplicação, e algumas transações passadas, que a vítima reconhecia", sendo evidente a falha na segurança dos dados bancários do consumidor, apta a atrair a responsabilidade da instituição ré. Não obstante o evento danoso tenha sido orquestrado por terceiro, tanto a instituição financeira, quanto o correntista foram negligentes na realização do negócio jurídico, atraindo a culpa concorrente em relação ao êxito do golpe, nos termos destacado na sentença. Esse é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1915758, 07172184320248070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 11/9/2024.
9. No que tange à distribuição da responsabilidade de cada parte, não obstante a sentença tenha reconhecido a culpa concorrente, distribuiu de forma desproporcional a responsabilidade de cada parte. Ao declarar nulo o negócio jurídico, onerou a instituição bancária com o prejuízo sobre o valor emprestado R$ 20.258,15 e com a restituição de R$ 1.325,00 já pago pelo autor, enquanto o autor ficou com saldo de R$ 898,15 (diferença entre o valor do empréstimo e o PIX não reconhecido), abatido apenas de R$ 1.325,00 (uma parcela paga), correspondendo em prejuízo efetivo de R$426,85, evidentemente desproporcional à sua responsabilidade pelo evento danoso. Considerando que a ação de terceiros culminou em prejuízo total de R$ 19.630,00, cada partes arcará com metade desse valor. Neste sentido, feitas as devidas compensações e considerando o saldo havido na conta do autor após a celebração do contrato anulado e o PIX, fica o autor condenado a pagar à ré R$ 9.815,00, o qual deverá ser deduzido das parcelas já pagas.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: declarar nulo o contrato de empréstimo, reconhecer a culpa concorrente igualitária sobre o evento danoso, condenando o autor a pagar a ré R$ 9.815,00 referente a metade do prejuízo causado pelos fraudadores, deduzido das parcelas já pagas, e corrigido desde o evento danoso, nos termos do art. 406 do CC.
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.